Tribunal: TJSP
Processo: 0027871-26.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE – TEMA No 810, do E. STF, e TEMA No 905, do C. STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 – Pretório Excelso que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – JUROS DE MORA – Aplicação do disposto na Lei no 11.960/2009, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Retratação acolhida para adequação ao Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF, com aplicação da Lei no 11.960/2009, nos termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027871-26.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados EDUARDO ANTONIO PREVIDELLI,
LUCIA GONÇALVES DA SILVA CARNEVALE, JULITA JOSEPHA BANNWART
DE ANDRADE, IVETE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS, EUNICE
ODAYKA KUMAGAI, ESTHER ALEXANDRO, ELVIRA GOMES LEAL
RODRIGUES, MARIA ALICE DELAGO SCOZZAFAVE, EDINA DE PAULA
HISSA LUIZ, DORACI BORGES OLIVEIRA, CLEIDE MARIA PERES DE
CASTILHO, AUREA ZULMIRA PEREIRA DA COSTA, APARECIDA DO
ROSARIO LIMA RIBEIRO, ANA LUIZA CESAR MARQUES CAVALCANTE
(FALECIDO), CLARISSA MARIA MARQUES OGEDA (HERDEIRO), MARCUS
VINÍCIUS MARQUES OGEDA (HERDEIRO), LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO,
NEUSA DOS SANTOS MACHADO, MARIA RACHEL DE SOUZA, VILMA DE
BORTOLI GENTIL, SYLVIA REGINA FERRARI MOREIRA, NORMA MARIA
SIGNORETTI DE FREITAS FERREIRA, NILCÉIA NAZARETH NIGRO, NELTA
LUCIA MATTANO VARGAS, MARIA TEODORA SOARES DA SILVA, MARIA
DE LOURDES PINHEIRO DEL BIANCO (FALECIDO), LUIZ GONZAGA
PINHEIRO DEL BIANCO (HERDEIRO), MARIA DO CARMO PINHEIRO DEL
BIANCO
BARONI
(HERDEIRO),
REGINA
ELIZABETH
DEL
BIANCO
BELTRAME (HERDEIRO), MARIA MARCIA DE SOUZA LOPES DA SILVA,
MARIA LUCIA VIEIRA VEIGA, MARIA JOSE TEIXEIRA ROSSI, MARIA IVONE
BORGATTO ESCALLIANTE, MARIA IGNEZ CINTRA CERVI e MARIA EMILIA
DE OLIVEIRA AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a presente
retratação para adequar o v. acórdão de fls. 309/321, ratificado às fls. 331/335, ao
decidido no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, do C. STJ, e ao RE no 870.947/SE,
Tema no 810, do E. STF, devendo ser aplicada a Lei no 11.960/2009, nos termos da
fundamentação, mantendo-se, no mais, o v. acórdão, v. u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027871-26.2012.8.26.0053 -Voto no 29797-JV
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027871-26.2012.8.26.0053 -Voto no 29797-JV
3
VOTO No 29.797 JV
APELAÇÃO CÍVEL No 0027871-26.2012.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADOS: LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO E OUTROS
RETRATAÇÃO
Devolução à Turma Julgadora para
adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040,
II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não
tributárias Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em
face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o
E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação
dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública
Julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE TEMA No 810, do E.
STF, e TEMA No 905, do C. STJ cuja discussão diz respeito a
aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 Pretório Excelso que já
se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810,
pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública JUROS DE
MORA Aplicação do disposto na Lei no 11.960/2009, no que
diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-
F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009 CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática
do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao
Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF, com aplicação
da Lei no 11.960/2009, nos termos da fundamentação,
mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Luiz Gonzaga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027871-26.2012.8.26.0053 -Voto no 29797-JV
4
de Azevedo e Outros, servidores públicos estaduais aposentados, em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da São Paulo
Previdência - SPPREV, objetivando o recálculo do adicional por tempo de
serviço
(quinquênio)
sobre
os
vencimentos/proventos
integrais,
determinando-se o apostilamento do referido recálculo nos seus
assentamentos funcionais, bem como o pagamento dos valores
atrasados, respeitada a prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 179/192, aclarada a fl. 200,
julgou procedentes os pedidos para condenar as corrés ao cálculo dos
adicionais
(quinquênios),
incidentes
sobre
a
integralidade
dos
vencimentos dos autores, excetuadas, tão-somente, as verbas eventuais,
pagando-se as parcelas vincendas e as diferenças das vencidas e não
atingidas pela prescrição quinquenal, devidamente corrigidas e
acrescidas de juros moratórios desde a citação, conforme artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, a partir
de sua vigência. Tratando-se de crédito de natureza alimentar, observa-
se o disposto no artigo 116 da Constituição Paulista, devendo as
parcelas vencidas até implementação do pagamento, serem pagas de
uma só vez. Em razão da sucumbência, condenou as corrés ao
pagamento das custas, das despesas e honorários advocatícios, fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformadas, apelaram as corrés.
A Fazenda do Estado (fls. 208/217) alegando, em
síntese, que a Constituição Estadual nada dispunha acerca do
pagamento do adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027871-26.2012.8.26.0053 -Voto no 29797-JV
5
integrais. Aduziu, que a expressão “vencimentos integrais” não possui o
alcance pretendido pelos autores, ainda mais porque não há base de
cálculo alguma à qual devesse incidir o adicional do quinquênio. Afirmou
ainda, que a interpretação dos artigos 115, XI, XII e XVII, da Constituição
do Estado de São Paulo, e do artigo 37, XIV, da Constituição Federal,
devem ser realizadas de forma sistemática, chegando-se à conclusão de
que o legislador proibiu a concessão de acréscimos ulteriores sob o
mesmo fundamento. Sustentou que o artigo 127 da Lei Estadual
10.261/1968 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São
Paulo), apenas prevê a concessão do benefício sobre o “vencimento” dos
servidores, sustentando que a r. sentença está em confronto com o artigo
37, XIV, da Constituição Federal, que veda a sistemática de cálculo
pretendida pelos autores da ação.
A seu turno, apelou a São Paulo Previdência

SPPREV (fls. 220/228,) alegando que a forma de cálculo pretendida
pelos autores para o pagamento do benefício do adicional por tempo de
serviço (quinquênio) é vedada em lei, conforme a redação do artigo 37,
XIV, da Constituição Federal, que foi dada pela Emenda Constitucional no
19/1998. Aduziu ainda, que o artigo 129 da Constituição do Estado de
São Paulo, não previu a incidência dos quinquênios sobre todas as
vantagens pagas ao servidor. Pleiteou a aplicação do artigo 1o-F da Lei
no 9494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, não
somente para os juros moratórios, como decidiu os embargos de
declaração, mas também para a correção monetária. Postulou a reforma
da r. sentença.
Recursos tempestivos, devidamente processados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027871-26.2012.8.26.0053 -Voto no 29797-JV
6
com apresentação de contrarrazões (fls. 233/243).
A decisão monocrática de fls. 258/266 desta
Relatoria, negou seguimento aos recursos, ante sua manifesta
improcedência (art. 557, caput, do CPC/1973, à época vigente),
excluindo, de ofício, a incidência da Lei no 11.960/2009, diante da
declaração de inconstitucionalidade do seu artigo 5o, pelo Supremo
Tribunal Federal, nas ADIs nos 4357 e 4425
Ao agravo interno interposto pela Fazenda Estadual
foi negado provimento, por acórdão proferido às fls. 309/321 por esta C.
9a Câmara de Direito Público, também desta Relatoria, ratificado às fls.
331/335, mantendo-se, destarte, os termos da citada decisão
monocrática de fls. 258/266.
Houve a interposição de Recursos Extraordinário e
Especial pela Fazenda Estadual e pela SPPrev (fls. 338/355 e 357/370).
Em razão do julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, do C. STJ, e também do RE no 870.947/SE,
Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, em cumprimento à
determinação contida no artigo 1040, II, do CPC/2015, o Exmo.
Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora (fls. 439/442
e 443/444).
É o relatório.
Conhece-se
aqui
da
ocorrência
de
hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027871-26.2012.8.26.0053 -Voto no 29797-JV
7
ensejadora de retratação, pois o v. acórdão de fls. 309/321, ratificado às
fls. 331/335, não aplicou a Lei no 11.960/2009, havendo necessidade de
se adequar os juros de mora e correção monetária aos termos do
decidido no Tema no 905 do C. STJ e no Tema no 810 do E. STF.
Assim sendo, deve ser dado cumprimento ao julgado
relativamente ao Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça, que
trata justamente da incidência da citada Lei no 11.960/2009; bem como,
sua adequação ao entendimento assentado na decisão do E. Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, observando-
se, pois, o decidido no julgamento do Tema no 810, quando trata da
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no
artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
Ou seja, no que concerne aos juros moratórios
incidentes sobre os valores finais apurados para pagamento, em que
pese o entendimento diverso externado em decisões anteriores deste
Relator, tendo em vista não ostentar natureza tributária, deve ser
observado, na íntegra, o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no
9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei Federal no
11.960/2009.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve
alcance limitado, como se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no
Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027871-26.2012.8.26.0053 -Voto no 29797-JV
8
870947/SE, julgado em 20 de setembro de 2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
(RE)
870947, em que se discutem os índices de
correção monetária e os juros de mora a serem
aplicados nos casos de condenações impostas
contra a Fazenda Pública, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre a
matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros
moratórios e sugerida pelo relator do recurso,
Ministro Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário,
em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027871-26.2012.8.26.0053 -Voto no 29797-JV
9
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997
com
a
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009.”
Já a segunda tese, referente à atualização
monetária, tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.”
Assim, consoante o julgamento proferido pelo
Pretório Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública,
mesmo no período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027871-26.2012.8.26.0053 -Voto no 29797-JV
10
índice de correção monetário adotado foi o IPCA-E. Quanto aos juros de
mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do
índice de remuneração da poupança previsto na Lei no 11.960/2009,
apenas para débitos de natureza não tributária.
Importa consignar, igualmente, que os Embargos
de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, foram rejeitados em
julgamento realizado em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo
Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do
julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
No caso concreto, como a condenação imposta à
Fazenda Estadual não é de natureza tributária, a correção monetária,
por força do julgamento do RE no 870.947 e do REsp no 1.492.221/PR,
deverá ser calculada nos termos da Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária IPCA-E.
E quanto aos juros moratórios, devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da
Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009.
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se
nova orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do
decidido no Recurso Especial no 1.492.221/PR, bem como no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027871-26.2012.8.26.0053 -Voto no 29797-JV
11
Nesse sentido, já decidiu esta C. turma Julgadora:
PROCESSUAL CIVIL RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU
ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC)
TEMAS No 139 DO STF e 905 DO STJ.
CONSTITUCIONAL
E
PREVIDENCIÁRIO
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO POLICIAL CIVIL
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL
LC
No
51/85
DIREITO
À
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE
REMUNERATÓRIA
INGRESSO
NO
SERVIÇO
PÚBLICO
ANTERIOR
ÀS
EMENDAS
CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03 PROVENTOS
CORRESPONDENTES
À
REMUNERAÇÃO
DA
CLASSE EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97
COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09. 1. Pedido
de
revisão
de
benefício
previdenciário.
Aposentadoria especial com base na LC no 51/85.
Servidor que preencheu os requisitos legais.
Direito à paridade e integralidade remuneratória.
Regras de transição objeto das EC no 41/03 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027871-26.2012.8.26.0053 -Voto no 29797-JV
12
47/05.
Inaplicabilidade
às
aposentadorias
especiais. RE no 590.260/SP - Tema no 139 do STF.
Inexistência de antinomia. Juízo de retratação.
Descabimento. Acórdão mantido. 2. Julgamento
do REsp no 1.495.146/MG - Tema no 905 do STJ.
Aplicação da Lei no 11.960/09. Adequação do
entendimento assentado no julgamento do RE no
870.947/SE - Tema no 810, que versa sobre os
consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações impostas à Fazenda Pública. 3.
Cuidando-se de crédito oriundo de relação
jurídica não tributária, sobre o principal devem
incidir juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação da Lei no 11.960/09, e atualização
monetária com base no IPCA-E. Questão decidida
no julgamento do Tema no 810 do STF. Juízo de
retratação. Cabimento. Adequação da fundamentação. Recurso provido, com
observação quanto aos encargos da mora
(Apelação no 1029995-57.2015.8.26.0053, Rel. Des.
Décio Notarangeli, j. 11.04.2018) (g.n.).
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027871-26.2012.8.26.0053 -Voto no 29797-JV
13
para adequar o v. acórdão de fls. 309/321, ratificado às fls. 331/335, ao
decidido no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, do C. STJ, e ao RE no
870.947/SE, Tema no 810, do E. STF, devendo ser aplicada a Lei no
11.960/2009, nos termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, o v.
acórdão.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator